Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600662-65.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
ABUSO
DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO
PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA
RURAL.
AUSÊNCIA
DE
FINALIDADE
ELEITOREIRA
E
GRAVIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
DE

Num. 44671873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
representação fundada na suposta prática
de abuso de poder político e econômico e
captação ilícita de sufrágio, em razão da
alegada
utilização
de
máquinas
e
servidores da Prefeitura para abertura de
estrada
rural
em
propriedade
privada
durante o período eleitoral, com intuito de
beneficiar apoiadores políticos do gestor
municipal e candidatos da situação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se houve nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento
implícito
de
prova
testemunhal requerida pela parte; e (ii)
verificar
se
a
conduta
do
prefeito,
consistente na realização de obra em área
rural com recursos públicos durante o
período eleitoral, configura abuso de poder
ou captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir, de forma expressa
ou implícita, a produção de provas que
considerar desnecessárias, nos termos do
art. 370 do CPC e da Resolução TSE n.
23.608/2019, especialmente quando os
elementos constantes nos autos já forem
suficientes para formar o convencimento.
4. O pedido de produção de prova oral pela
parte recorrente foi formulado de forma
genérica
e
desacompanhado
de
fundamentação
quanto
à
utilidade
e
pertinência dos depoimentos pretendidos,
não havendo comprovação de prejuízo
relevante à defesa.
5. A controvérsia principal tem natureza
jurídica — existência ou não de conotação

Num. 44671873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
eleitora

Inteiro teor:
07/08/2025
Número: 0600662-65.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600662-
65.2024.6.16.0115, que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Representação com pedido de liminar ajuizado
pela Coligação Dois Vizinhos da Esperança, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90,
na Lei n.º 9.504/97, Resolução 23.733/2024 e Resolução nos artigos 21 e 51 da Resolução n. 23370 e
Resolução 23.608/2019 do TSE, em face de Luis Carlos Turatto, Neri Maria e Coligação Unidos Por
Dois Vizinhos, alegando a representante que máquinas da Prefeitura invadiram propriedade da
pessoa de Orélio Antonello para abertura de estrada rural, causando danos materiais com o
rompimento de cercas e palanques na propriedade. Sustentou que o local é motivo de conflito
entre os vizinhos e que não existe servidão no local, sendo que a única motivação para intervenção
pela Prefeitura seria ganho político-eleitoral. Pleiteou a cessação de todos os serviços particulares
ou utilização de bens públicos para benefício de candidatos sob pena de multa diária, sem prejuízo
da cassação do registro de candidatos e que ao final fosse confirmada a liminar e julgada
procedente a representação, com a aplicação das penas devidas.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (RECORRIDO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
NERY MARIA (RECORRIDO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO
(RECORRIDO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)

UNIDOS POR DOIS VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federaç
ão PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS]
- DOIS VIZINHOS - PR (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44671873
07/08/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44671873 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.915
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600662-65.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
RECORRIDO: NERY MARIA
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
RECORRIDO: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
ABUSO
DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO
PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA
RURAL.
AUSÊNCIA
DE
FINALIDADE
ELEITOREIRA
E
GRAVIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
DE

Num. 44671873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação fundada na suposta prática
de abuso de poder político e econômico e
captação ilícita de sufrágio, em razão da
alegada
utilização
de
máquinas
e
servidores da Prefeitura para abertura de
estrada
rural
em
propriedade
privada
durante o período eleitoral, com intuito de
beneficiar apoiadores políticos do gestor
municipal e candidatos da situação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se houve nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento
implícito
de
prova
testemunhal requerida pela parte; e (ii)
verificar
se
a
conduta
do
prefeito,
consistente na realização de obra em área
rural com recursos públicos durante o
período eleitoral, configura abuso de poder
ou captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir, de forma expressa
ou implícita, a produção de provas que
considerar desnecessárias, nos termos do
art. 370 do CPC e da Resolução TSE n.
23.608/2019, especialmente quando os
elementos constantes nos autos já forem
suficientes para formar o convencimento.
4. O pedido de produção de prova oral pela
parte recorrente foi formulado de forma
genérica e desacompanhado de fundamentação quanto à utilidade e
pertinência dos depoimentos pretendidos,
não havendo comprovação de prejuízo
relevante à defesa.
5. A controvérsia principal tem natureza
jurídica — existência ou não de conotação

Num. 44671873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
eleitoral na conduta administrativa — e não
demanda
esclarecimentos
de
natureza
fática por meio de prova testemunhal.
6. O conjunto probatório evidencia que a
intervenção da municipalidade consistiu na
desobstrução de estrada rural preexistente,
com base em previsão legal do Código de
Posturas Municipal, e não na abertura de
via nova com finalidade eleitoral.
7. A gravação de vídeo apresentada pela
própria recorrente confirma a preexistência
da estrada e a obstrução posterior por
particulares, corroborando a tese defensiva
de que o serviço visou restabelecer o
trânsito local.
8. Inexistem provas robustas e consistentes
de que os recorridos tenham doado,
oferecido ou prometido qualquer bem ou
vantagem pessoal a eleitor com finalidade
de obtenção de voto, conforme exigido pelo
art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
9. Igualmente, não há comprovação de que
o uso de maquinário público teve como
propósito
favorecer
candidaturas
específicas, tampouco gravidade suficiente
para configurar abuso de poder político ou
conduta
vedada,
nos
termos
da
jurisprudência do TSE.
10. Discussões relativas à titularidade da
área e eventual litígio possessório não se
confundem com ilícito eleitoral e devem ser
resolvidas
na
seara
cível,
fora
da
competência da Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa
sobre pedido genérico de produção de
prova oral não configura cerceamento de
defesa quando os autos contêm elementos
suficientes para o julgamento da causa.

Num. 44671873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
2.
A desobstrução de estrada rural preexistente, realizada com recursos
públicos durante o período eleitoral, não
caracteriza conduta vedada nem abuso de
poder político ou econômico quando não
demonstrada a intenção eleitoreira nem a
gravidade da medida.
3. Não se configura captação ilícita de
sufrágio sem prova robusta de entrega,
promessa ou oferecimento de vantagem
pessoal a eleitor com o fim específico de
obter-lhe o voto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370; Lei nº
9.504/1997, arts. 41-A e 73, I; LC nº
64/1990, art. 22, XIV; Resolução TSE n.
23.608/2019, art. 47-C; Lei Municipal n.
2.572/2021, art. 87.
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspe nº 71881, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 26.02.2019;
TSE, AgR-RO nº 8044-83, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe 05.04.2018;
TSE, REspE nº 18.900/SP, Rel. Min.
Fernando Neves;
TSE, AgR no RO nº 060158876, Rel. Min.
Isabel Gallotti, DJE 04.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Dois Vizinhos da Esperança em
face de Luis Carlos Turatto e outros, sob a alegação de abuso de poder político e econômico (id.
44175924).

Num. 44671873 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
Por sentença (id. 44176115), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformados, os representantes recorreram (id. 44176119), aduzindo, em síntese: a)
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois o juiz de
primeiro grau encerrou prematuramente a instrução processual sem oportunizar a produção de
prova oral, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) no mérito, que a
utilização de maquinário público em propriedade privada, em período eleitoral, sem justificativa de
interesse público ou formalização legal (como protocolo, parecer jurídico ou autorização
legislativa), caracteriza abuso de poder político e econômico; c) que a conduta teve objetivo
eleitoreiro ao beneficiar apoiadores dos representados, sendo comprovada por vídeos e
documentos anexados aos autos. Ao final, requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a
reforma para o reconhecimento da procedência da representação.
Contrarrazões (id. 44176130), pelo não provimento.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
(id. 44216804).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 15/10/2024
(id. 44176123) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44176118).
Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões em 25/10/2024 (id.
44176131), e apresentaram-nas em 30/10/2024 (id. 44176130), intempestivamente, razão pela
qual deixo de conhecê-las.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.

Preliminar
Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade de sentença em razão de cerceamento de defesa.
Argumenta que, na petição inicial da representação, arrolou testemunhas aptas a comprovar os
fatos narrados e a motivação subjacente à propositura da ação.

Num. 44671873 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
Contudo, o Juízo de primeira instância teria encerrado prematuramente a instrução processual,
sem oportunizar a produção da prova oral devidamente requerida pela parte.
Enfatiza que a própria sentença recorrida, ao consignar a ausência de comprovação de vínculo
eleitoral da conduta, ignorou que a prova oral seria o meio fundamental para demonstrar
precisamente esse vínculo eleitoral alegado.
Assim, a não realização da prova oral violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, que
são pilares do devido processo legal.
Em virtude desse alegado vício processual, pleiteia a anulação da sentença e o consequente
retorno dos autos à origem para que a marcha processual seja retomada e a prova oral seja
devidamente produzida.
Quanto a essa preliminar, o recorridos alegam que não ocorreu cerceamento de defesa pela não
oitiva de testemunhas. A produção da prova era inútil, pois a desobstrução da via durante o
período eleitoral é um fato incontroverso. O juiz pode indeferir diligências desnecessárias, e a
recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo exigido para a declaração de nulidade processual.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer (id. 44216804), reconhece a
importância constitucional da ampla defesa e do contraditório, mas defende a legalidade da
decisão do juiz de primeira instância ao indeferir a produção de novas provas.
Argumenta que, conforme o Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o magistrado é o destinatário das provas e pode, de forma fundamentada,
dispensar diligências que considere desnecessárias ou protelatórias quando já houver elementos
suficientes para formar seu convencimento.
No caso específico, a Procuradoria entende que a decisão foi devidamente justificada, uma vez
que o juízo considerou a prova documental suficiente para concluir que os atos questionados
eram de natureza administrativa, sem conotação eleitoral. Dessa forma, o indeferimento da prova
oral não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi decidida com base nos
elementos já presentes nos autos, afastando a necessidade de outras diligências.
Pois bem.
Observa-se que a recorrente fez constar na inicial da representação o requerimento de produção
de prova oral nos seguintes termos: "6. A produção das provas admitidas em direito, sendo
provas documentais que juntam nesta oportunidade, bem como provas periciais e oitiva de
testemunhas havendo necessidade." (id. 44175924). Arrolou, ainda, as seguintes testemunhas:
Orelio Antônio, Fabio Luiz Stockmanns e Valdir da Silva.
O juízo, na decisão liminar de id. 44176094, consignou que "no entanto, ao menos por ora, não
há comprovação de vínculo eleitoral da conduta, especialmente que a abertura da estrada rural
ocorreu para favorecimento da sua candidatura do representado", nada dizendo sobre a prova
oral requerida. Posteriormente, em sentença (id. 44176115), o juízo limitou-se a repetir os termos
da decisão liminar, acrescentando ao final excerto de manifestação do Ministério Público,
segundo a qual "Ficou comprovado que não houve a abertura da estrada, apenas sua

Num. 44671873 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
desobstrução, a qual foi realizada por meio de recursos próprios do Município. Assim, subsiste
apenas a discussão patrimonial acerca da delimitação dos lotes rurais, o que, como sustentado
pelo representante, é discussão antiga dos moradores da localidade e possui consequências
puramente individuais e patrimoniais, entre partes maiores e capazes".
Observa-se, portanto, que, embora a sentença recorrida não tenha enfrentado de forma explícita
o requerimento de produção de prova oral, tal omissão não configura, por si só, vício relevante
apto a ensejar a sua nulidade. O magistrado, como destinatário final da prova, possui a faculdade
de indeferir, ainda que implicitamente, diligências que se mostrem inúteis ou meramente
protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, a Resolução TSE n. 23.608/2019 prevê:
Art. 47-C. Na análise dos requerimentos de prova, será avaliado se o fato que se pretende
provar é relevante para a solução da controvérsia e se o meio de prova é adequado ao objetivo.
(Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
§ 1º A autoridade judiciária indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
protelatórias (Código de Processo Civil, art. 370). (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
No caso em tela, a recorrente não especificou, de forma clara e objetiva, quais fatos pretendia
comprovar com a oitiva das testemunhas arroladas e qual a pertinência de seus depoimentos
para o deslinde da controvérsia. O pedido genérico de "oitiva de testemunhas havendo
necessidade" não é suficiente para vincular o juízo à sua produção, mormente quando os demais
elementos dos autos já se mostram suficientes para a formação de seu convencimento.
Ademais, a controvérsia central do presente feito reside na qualificação jurídica dos fatos como
conduta vedada e não na ocorrência dos fatos em si. A própria sentença, ao acolher a
manifestação ministerial, evidencia que a questão fática (desobstrução de estrada com recursos
do município) restou incontroversa, sendo a discussão remanescente de índole puramente
jurídica, qual seja, a existência ou não de conotação eleitoral no ato praticado. Para tal análise, a
prova testemunhal revela-se desnecessária, não havendo que se falar em prejuízo para a
investigante.
No caso, a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de prova oral não acarretou
prejuízo relevante à autora, uma vez que a prova documental já era robusta e a prova
testemunhal pretendida não teria o condão de alterar a qualificação jurídica dos fatos, já
consolidados nos autos. A decisão proferida, embora sucinta, está amparada nos elementos de
convicção que o magistrado entendeu pertinentes e suficientes.
Nesse ponto, na realidade, percebe-se que a nulidade da sentença não se sustenta. O que se
observa é uma discordância da recorrente com a valoração da prova e com o mérito da decisão,
e não um defeito processual que justifique a anulação do julgado. A fundamentação, ainda que
concisa, permitiu o pleno exercício do direito de recurso, não havendo violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa ou da motivação das decisões judiciais.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.

Num. 44671873 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
Mérito
Segundo narrado na inicial (id. 44175924), na data de 12/09/2024, máquinas da Prefeitura
procederam à invasão da propriedade de Orélio Antonello para abertura de estrada rural,
inclusive com danos e rompimentos de cerca e palanques, fato que configuraria abuso de poder
político e econômico, bem como a captação ilícita de sufrágio, uma vez que tal ação teria ocorrido
a pedido de vizinho apoiador da gestão municipal.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação. Segundo a sentença:
(...)
Como é cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como “uso ou na
utilização indevida da máquina administrativa em prol de determinado candidato, partido ou
coligação. E um ato abusivo de autoridade em detrimento da liberdade do direito de sufrágio do
eleitor.” (DE ALMEIDA, Roberto Moreira; Curso de Direito Eleitoral. 13ª ed. JusPODIVM, 2019,
p. 566) e pela jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público,
valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de
terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).
Por sua vez, o abuso do poder econômico, a doutrina conceitua como “elemento apto a
desequilibrar os pleitos eleitorais e, ipso facto, deve ser combatido em prol de uma democracia
igualitária, na qual haveria chances iguais para os diversos atores do processo eleitoral.” (DE
ALMEIDA, Roberto Moreira; Curso de Direito Eleitoral. 13ª ed. JusPODIVM, 2019, p. 564). Sua
incidência pode ocorrer na pré-campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela
utilização expressiva de recursos financeiros na campanha que se mostram desproporcionais
frente a outras candidaturas de mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso
com os limites legais. Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico
configura-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte
privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’ (AgR-RO
8044-83, reI. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que o
fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as severas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação
do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Conforme disposto no artigo 303 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A partir disso, extrai-se que a tutela provisória de
urgência depende da comprovação de dois requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em exame, conquanto o fato narrado possa configurar a conduta vedada prevista no
artigo 73, I da Lei nº 9.504/97, ao menos por ora, entendo que não está demonstrada a
probabilidade do direito, necessária para deferimento da tutela de urgência almejada.
Isto porque, em que pese o represente tenha juntado aos autos as fotografias de ID 125167788
aduzindo que local em que houve a abertura de estrada rural não se trata de via pública; não há
averbação de servidão de passagem; e não há imóvel encravado que justificasse a
intervenção, não há elementos que indiquem condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades
entre
candidatos
nos
pleitos
eleitorais.

Num. 44671873 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29

Com efeito, ao tratar da hipótese do art. 73, I, o TSE já entendeu que o uso do bem público deve
ser efetuado em "atos de campanha" (REspE 18.900/SP, rel. Min. Fernando Neves), assentando
que "a melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97 é aquela no sentido de
que a cessão ou o uso de bens públicos móveis e imóveis em benefício de candidato ou
partido ocorra de forma evidente e intencional”.
No entanto, ao menos por ora, não há comprovação de vínculo eleitoral da conduta,
especialmente que a abertura da estrada rural ocorreu para favorecimento da sua candidatura
do representado.
(...)
Cumpre ressaltar, conforme narrado pelo representante, os fatos foram denunciados à 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Dois Vizinhos/PR, que procedeu a abertura de notícia de
fato nº 0048.24.000582-6, mas, posteriormente, opinou pelo seu arquivamento, sob o argumento
de que “não configura conduta vedada, por si só, que o atual administrador, enquanto candidato
a Prefeito, utilize bens públicos para realização do múnus público inerente à sua função”."
Adiante, como bem exposto pelo Ministério Público "Ficou comprovado que não houve a
abertura da estrada, apenas sua desobstrução, a qual foi realizada por meio de recursos
próprios do Município.Assim, subsiste apenas a discussão patrimonial acerca da delimitação dos
lotes rurais, o que, como sustentado pelo representante, é discussão antiga dos moradores da
localidade e possui consequências puramente individuais e patrimoniais, entre partes maiores e
capazes".
Sendo assim, a representação deve ser julgada improcedente.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)
Contra tal decisão, a recorrente argumenta que a utilização de máquinas e servidores da
prefeitura para a abertura de uma estrada em propriedade particular, durante o período eleitoral,
configurou abuso de poder político e econômico com nítido interesse eleitoral, visando favorecer
apoiadores dos recorridos.
Sustenta que a defesa dos recorridos não apresentou protocolos ou requerimentos formais que
justificassem a intervenção municipal, o que evidencia o favorecimento particular em troca de
apoio político-eleitoral, custeado pelos cofres públicos.
Aduz que a ação não foi uma simples "desobstrução" de via, como alegado, mas sim a
"concretização de obra" em período vedado, o que é comprovado por vídeo que mostra o uso de
maquinário pesado e o alargamento da pista.
Alega que o prefeito municipal extrapolou seu poder ao intervir em um litígio particular, uma vez
que a matrícula do imóvel não possui averbação de servidão de passagem ou doação da estrada
para o município.

Em suas contrarrazões, os recorridos afirmam que a ação da prefeitura não foi um ato ilícito

Num. 44671873 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
eleitoral, mas o mero exercício regular de um dever. A desobstrução da estrada rural, que existe
há mais de uma década, está amparada no Código de Posturas do Município (Lei Municipal
2.572/2021), que proíbe o impedimento do livre trânsito e autoriza o poder público a remover
obstruções de forma autoexecutória, sem necessidade de intervenção judicial.
Argumentam que, para a configuração de abuso de poder, é necessária a comprovação de um
fim eleitoreiro e de gravidade suficiente para comprometer a igualdade e a legitimidade da
disputa, o que não ocorreu. A conduta foi uma intervenção administrativa regular, sem qualquer
conotação eleitoral, e a acusação se baseia em meras conjecturas, não em provas robustas.
Sustentam que as condutas vedadas a agentes públicos, descritas nos artigos 73 a 78 da Lei nº
9.504/97, constituem um rol taxativo (numerus clausus), não admitindo interpretação extensiva. A
ação de desobstruir uma estrada em cumprimento a um dever legal não se enquadra em
nenhuma das proibições expressas na lei eleitoral.
Alegam que não houve captação ilícita de sufrágio, pois não se doou, ofereceu ou prometeu
qualquer bem ou vantagem pessoal a eleitores em troca de votos. A atuação do município limitou-
se a restaurar a ordem pública ao remover um obstáculo ilegal em uma estrada rural consolidada,
conforme previsto em lei.

Pois bem.
A captação ilícita de sufrágio tem previsão legal no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
Os pressupostos para a caracterização do ilícito encontram-se plasmados em didático precedente
da lavra do Min. Luís Roberto Barroso:
“[...] Prefeito. Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político. [...]
3. Nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a realização de quaisquer
das condutas enumeradas pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública; (ii) o dolo
específico de obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e
(iv) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Além disso, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que é necessária
a existência de conjunto probatório suficientemente denso para a configuração do ilícito eleitoral.
Precedentes. 4. O quadro fático delineado pelo acórdão regional revela a existência de provas
testemunhais e documentais aptas à configuração da prática de captação ilícita de sufrágio,
consistente na entrega de valores (pecúnia ou cheques) pelo recorrente e por pessoas a ele

Num. 44671873 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
vinculadas, simulando a contratação dos beneficiários como servidores da prefeitura, visando à
obtenção de votos. [...]”
[Ac. de 26.2.2019 no REspe nº 71881, rel. Min. Luís Roberto Barroso]
Por outro lado, o art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) trata das condutas vedadas a
agentes públicos durante o período eleitoral, com o objetivo de assegurar a igualdade de
oportunidades entre candidatos e no que se refere ao uso de bens móveis, o inciso I dispõe que:
Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
I - É proibido aos agentes públicos, servidores ou não, ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, salvo para a
realização de convenções partidárias, que são permitidas como exceção.
A jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior Eleitoral exige, para configuração do ilícito,
que haja prova contundente do efetivo uso dos bens móveis em benefício de determinada
candidatura. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR E VICE. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, I E III, DA LEI
9.504/97.
CESSÃO
DE
BENS
E
SERVIDORES
PÚBLICOS
EM
BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA.
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
NEGADO
PROVIMENTO.
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática de conduta vedada exige
prova robusta do agir dos representados. Assim, é inviável concluir pela ocorrência do ilícito com
base apenas em presunções.
3. No caso, não se comprovou a alegada cessão de veículos e de servidores do Município de
Boa Vista/RR em benefício da candidatura. Quanto aos dois automóveis, demonstrou-se que
não estavam locados para a prefeitura no período da campanha eleitoral de 2022. Ademais, a
alegada conduta ilícita não apresenta contornos eleitorais, na medida em que se assentou que
os carros e os servidores municipais prestaram serviços domésticos à candidata.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060158876, Acórdão, Relator(a) Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2024.]
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, a recorrente apresentou os seguintes elementos, que se reputam de interesse para
esta decisão:
a) Matrícula de Imóvel nº 16.152 (id. 44175926), do Registro de Imóveis de Dois Vizinhos-PR,
descreve o lote de terras rural n.º 71, com 318.700m2, originalmente de propriedade de
VALENTIM ANTONELO. O documento detalha o histórico de transmissões da propriedade,

Num. 44671873 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
incluindo uma partilha em 03/06/1988 e várias transações de compra, venda e adjudicação entre
2012 e 2013, envolvendo nomes como ORÉLIO ANTONELO, MARIA CECI LOVATO, FABIO
LUIZ STOCKMANNS e ALBERTO CACHOEIRA, com valores que variam de R$ 13.280,00 a R$
65.000,00. O documento apresentado é uma certidão de inteiro teor emitida em 22 de agosto de
2018;
b) Boletim de Ocorrência nº 2024/1139346 (id. 44175927), registrado na Delegacia de Dois
Vizinhos em 12/09/2024, documenta a queixa de ORELIO ANTONELO sobre "Alteração de
Limites" e "Disparo de Arma de Fogo". Ele relatou que maquinário da prefeitura, sem sua
autorização, invadiu sua propriedade na Linha Marília para fazer uma estrada e que, durante o
ocorrido, ouviu três disparos de arma de fogo, manifestando interesse em representar
criminalmente.
c) Cópia de Notícia de Fato do Ministério Público nº 0048.24.000582-6 (id. 44175928) detalha o
procedimento instaurado na 115ª Zona Eleitoral em 13/09/2024, após denúncia da "Coligação
Dois Vizinhos da Esperança" sobre suposta conduta vedada (uso de máquina pública para abrir
estrada em período eleitoral). O Promotor Eleitoral iniciou diligências, solicitando esclarecimentos
ao Secretário de Viação e Obras do município. A resposta do município (contida no id. 44175929)
contradisse a denúncia, afirmando que se tratava da desobstrução de uma estrada já existente.
Com base nessa resposta e nas provas apresentadas (fotos de satélite), o Ministério Público
concluiu pela não configuração de ilícito eleitoral e promoveu o arquivamento do caso em
23/09/2024;
d) Ofício n.º 006/2024 do Município de Dois Vizinhos (id. 44175929), datado de 20 de setembro
de 2024, é a resposta formal ao Ministério Público. Nele, o Secretário Deonir Caldato esclarece
que a ação não foi uma "abertura de estrada", mas sim a "desobstrução da passagem" de uma
via preexistente que havia sido bloqueada por um proprietário adjacente. A intervenção, custeada
com recursos próprios do município, atendeu a um pedido verbal para permitir o escoamento da
safra. Para comprovar a preexistência da via, foram anexadas imagens de satélite do Google
Earth dos anos de 2012, 2018, 2021 e 2023.
e) Vídeos e Fotografias (id. 44175930, 44175931, 44176082, 44176083, 44176084, 44176085,
44176086, 44176087, 44176088, 44176089); correspondem a imagens que ilustram a situação no
local da estrada
É digno de nota o vídeo de id. 44175931 que apresenta a narração de Edinaldo, que seria filho de
Orelio. Veja-se a íntegra da narração:
"Meu nome é Edinaldo Leandro Antonelo, tenho 33 anos, resido na linha Marília e hoje estamos
aqui, ó, com uma indignação... nosso prefeito Carlinho Turatto. Meu pai reside nessa
propriedade há 65 anos. Essa propriedade era do meu falecido vô. Nesse local existia uma
estrada. Sim, que ligava... linha Nossa Senhora de Amparo, essa estrada passava por lá,
por cima do morro. Vinha aqui, saía aqui e consequentemente ela seguia até na linha São
Paulo, até na linha dos alemães. E hoje essa estrada não existe mais.
A gente como bom cidadão, a gente cedia essa estrada para vizinhos e
consequentemente o "Machadinho, pneu" comprou essa terra e ele arrendou esse terreno
e os colaboradores deles passavam toda vez por cima da nossa propriedade estragando
lavoura. O meu pai conversou com o Carlinhos com o com o Machadinho e ele falou que não,

Num. 44671873 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
que ele colocava a mão no fogo. Eu e meu pai fizemos uma cerca e falamos que essa
estrada não seria mais ser beneficiado ninguém. Os cara, eu e meu pai, meu pai tem 65
anos, reside aqui, era do meu falecido vô, fizemos essa cerca, compramos o arame,
palanque, tudo. E hoje uma máquina da prefeitura veio aqui e derrubou tudo. Tudo alargou
mais a estrada e o meu pai com 65 anos foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência e
conversar com o Carlinho Turatto, porque eles não podem entrar com a máquina da prefeitura
na nossa propriedade, propriedade particular.
Então eu vou procurar o Ministério Público porque eu sei porque que o Carlinho Turatto tá
fazendo isso. Porque é o Machadinho Pneu tá apoiando eles, a candidatura do Carlos Mangini.
É só por isso. Então agora é só para vocês, para vocês ter ideia do que essas pessoas são
capazes por dinheiro, entendeu? Por dinheiro, porque isso daqui eles não podiam vir fazer,
invadir a propriedade, destruir o serviço meu e do meu pai de 15 dias. Aqui, ó, tinha sido feita
uma cerca total, foi toda arrancada, entendeu? E eles fizeram isso na covardia. Deram tiro para
cima, deram tiro para cima, deram tiro para cima. Meu pai foi na delegacia registrar o boletim de
ocorrência, tá lá nesse momento, e foi conversar com o Carlinho Turatto e o Carlinho, nosso
prefeito de Dois Vizinhos, falou que ele que mandou. Então agora nós vamos procurar nosso
direito público. Muito obrigado."

No caso concreto, a análise do conjunto probatório contido nos autos conduz à manutenção da
conclusão alcançada pela sentença de improcedência.
A imputação inicial de que máquinas da Prefeitura foram utilizadas em 12 de setembro de 2024
para invadir a propriedade de Orélio Antonello e abrir uma estrada rural, com o intuito de
beneficiar eleitoralmente os candidatos da situação a pedido de um vizinho apoiador, não se
sustenta diante dos elementos coligidos.
A instrução processual revelou um cenário fático distinto daquele narrado na representação.
As provas documentais, incluindo a Notícia de Fato nº 0048.24.000582-6, arquivada pelo
Ministério Público, e o Ofício n.º 006/2024, subscrito pelo Secretário Municipal de Viação e Obras,
apresentaram informações convergentes indicando que o maquinário realizava a desobstrução de
uma estrada rural já existente.
Segundo tais elementos, a necessidade desse serviço decorreu do bloqueio da passagem por um
dos proprietários adjacentes, tendo sido a intervenção solicitada para garantir o escoamento da
produção agrícola local.
A tese de abertura de uma nova estrada para favorecimento político é contraditada pelos fatos
apurados, incluindo as imagens de satélite que demonstram a preexistência da via há mais de
uma década e pela conclusão da Promotoria Eleitoral, que, ao analisar os mesmos fatos,
promoveu o arquivamento do procedimento por não vislumbrar ilícito.
Ademais, de forma paradoxal, a prova produzida pela própria parte recorrente, consistente no
vídeo de id. 44175931, corrobora a tese da defesa. Na gravação, o filho do proprietário, Edinaldo
Leandro Antonelo, ao narrar sua indignação, admite expressamente que “Nesse local existia

Num. 44671873 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
uma estrada” e que, após um desacordo com vizinhos, ele e seu pai resolveram obstruí-la:
“Eu e meu pai fizemos uma cerca e falamos que essa estrada não seria mais ser
beneficiado ninguém”. Tal declaração, portanto, confirma tanto a preexistência da via quanto o
ato de seu fechamento, esvaziando a alegação de que se tratava de "abertura" de estrada nova e
reforçando a natureza da intervenção municipal como "desobstrução".
Consequentemente, a premissa fática central da acusação carece de demonstração.
Os documentos e esclarecimentos prestados pela municipalidade foram relevantes para a
elucidação dos eventos, confirmando a execução de um serviço público de manutenção e
desobstrução de via. Ainda que a intervenção tenha ocorrido em área objeto de litígio entre
particulares, não há prova de que isso tenha sido autorizado ou ordenado com finalidade eleitoral
e, muito menos, de que a ação visava a um benefício indevido em troca de votos.
Destaca-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que permita conectar a ação
administrativa aos candidatos recorridos ou a um propósito de influenciar o eleitorado.
A ausência de comprovação de um nexo causal ou intencional entre a atividade administrativa e
um benefício eleitoral específico aos candidatos impede a caracterização de ilícito sob a ótica da
legislação eleitoral.
A argumentação subsidiária apresentada pela recorrente, de que a irregularidade consistiria na
intervenção em propriedade particular sem a devida averbação de servidão de passagem,
também não procede para fins de caracterização de ilícito eleitoral. A discussão sobre a
titularidade da área ou a existência de uma servidão de passagem constitui matéria de natureza
civil-possessória, cuja análise e resolução escapam ao escopo desta representação e à
competência especializada da Justiça Eleitoral.
A análise do Código de Posturas do Município (Lei Municipal nº 2.572/2021) demonstra que o
poder público está autorizado a remover obstruções em vias de forma autoexecutória para
garantir o livre trânsito. Nesse sentido, é o entendimento que se extrai do seguinte dispositivo do
referido diploma:
Art. 87. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou
veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras
públicas ou quando exigências policiais ou detalhes imperiosos o determinarem.
(...)
§ 2º Nenhum particular, pessoa física ou jurídica, poderá introduzir qualquer sinalização de
trânsito nas vias públicas, construir lombadas, colocar "tartarugas" ou usar de outro expediente
privativo dos órgãos de trânsito, sem a prévia permissão destes e do assentimento do Município.
§ 3º A infração do disposto no parágrafo anterior permitirá ao Município embargar os serviços já
iniciados ou destruir, pelos meios legais, aqueles já construídos, além da aplicação da multa
prevista neste código.
A invocação de um suposto litígio possessório para fundamentar uma irregularidade eleitoral
representa um equívoco de enquadramento normativo.
A atividade de manutenção de estradas rurais constitui um dever da administração pública,

Num. 44671873 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
caracterizando-se como serviço uti universi, prestado em favor da coletividade de forma
indivisível. A natureza desse serviço público essencial não comporta, como regra, a paralisação
em virtude de disputas privadas, cabendo ao Poder Público garantir a trafegabilidade.
Portanto, não existem nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência
de doação, oferecimento, promessa ou entrega de vantagem pessoal a eleitor com o fim de obter-
lhe o voto (art. 41-A, Lei nº 9.504/97), nem o uso de bem público em desacordo com as
finalidades legais e em benefício de campanha (art. 73, I, Lei nº 9.504/97).
No caso, conclui-se que não há quaisquer elementos a indicar que os recorridos tenham, ainda
que indiretamente ou por interposta pessoa, doado, oferecido, prometido ou entregado bem ou
vantagem a eleitor com o fim de obter-lhe o voto, inexistindo base probatória, muito menos
robusta e/ou consistente, para a aplicação das sanções do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
Ausente a comprovação da finalidade específica de obter o voto dos eleitores condicionando a
entrega de um benefício, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio, ainda que
eventualmente o fato configure outro ilícito em sede cível ou administrativa.
Quanto à configuração do abuso de poder político, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial consolidado pelo TSE, pressupõe que o agente público, valendo-se de sua função,
pratique ato com desvio de finalidade que comprometa a igualdade da disputa e a legitimidade do
pleito.
A legislação (art. 22, XIV, LC nº 64/1990) exige, para a imposição das sanções de cassação e
inelegibilidade, a comprovação inequívoca de que o ato ilícito possuiu gravidade relevante, apta a
impactar negativamente a normalidade das eleições.
A interpretação conferida ao art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, igualmente, requer a demonstração de
que o uso do bem público ocorreu de forma intencional e vinculada a atos de campanha.
No presente caso, a conduta investigada – a execução de um serviço público de desobstrução de
estrada rural – não apresenta os requisitos para ser enquadrada como abuso de poder ou
conduta vedada relevante para fins eleitorais.
Não se demonstrou o desvio de finalidade, a intenção eleitoreira, nem a gravidade necessária
para afetar a higidez do processo eleitoral. A ação administrativa manteve-se nos limites das
atribuições municipais.
Eventual irregularidade do procedimento, por si, não comprova o vínculo eleitoral da conduta.
Ainda que fosse cabalmente demonstrada a irregularidade na intervenção em propriedade
particular, tal conduta isolada deve ser apurada por meio de eventual ação de improbidade
administrativa ou possessória na seara da Justiça Comum, mas não tem o condão de caracterizar
um favorecimento eleitoral aos recorridos, uma vez que não há prova robusta de que o serviço foi
realizado para favorecimento de suas candidaturas.
Diante da ausência de provas que atendam ao standard probatório exigido em matéria eleitoral
para comprovar o uso indevido do bem público com finalidade eleitoral, o favorecimento aos
candidatos recorridos, ou a gravidade do ato, a manutenção da sentença de improcedência é a

Num. 44671873 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29
medida que se impõe, por não restarem configurados os ilícitos imputados na representação.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600662-65.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 -
RECORRIDO:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296,
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, ALAN ROBERTO FRANCESCHI - PR81922,
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - PR91772 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS
TURATTO PREFEITO, LUIS CARLOS TURATTO - Advogado dos(a) RECORRIDOS: BRUNO FELIPE
ALVES DE LIMA - PR91772 - RECORRIDO: NERY MARIA - Advogado do(a) RECORRIDO: FELIPE
ANTUNES DOS SANTOS - PR103296, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, ALAN
ROBERTO FRANCESCHI - PR81922, BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - PR91772
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025

Num. 44671873 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/08/2025 17:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080717185613900000043611128
Número do documento: 25080717185613900000043611128
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/08/2025 17:27:29